Tribunal: TJSP
Processo: 2255948-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Cumprimento de sentença. Bloqueio de numerário encontrado em contas bancárias. Pedido de desbloqueio fundamentado na impenhorabilidade de pensão por morte e pensão alimentícia. Artigo 833, inciso IV do CPC. Demonstração de que parte do valor bloqueados tem aquela natureza. Ausência de comprovação de que os demais valores bloqueados sejam impenhoráveis. Recurso parcialmente provido.